Tribunal: TJES
Processo: 5014354-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014354-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA CONFISCATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS NO MONTANTE QUE ULTRAPASSA 100% DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas impostas pelo Auto de Infração nº 2.081.608-1, apenas no montante que exceder 100% do valor do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do caráter confiscatório da multa tributária impõe a suspensão da totalidade do crédito ou apenas do montante que ultrapassa 100% do imposto; (ii) verificar a possibilidade de retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para adequar o valor da multa e prosseguir com a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa punitiva, apesar de sua natureza sancionatória e pedagógica, não pode ultrapassar os limites da razoabilidade, sob pena de configurar confisco, vedado pelo ordenamento jurídico.

4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento de que multas punitivas que excedam o valor de 100% do tributo são confiscatórias, devendo sua exigibilidade ser limitada a esse patamar.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também reconhece que a suspensão da exigibilidade das multas deve ocorrer apenas no montante que exceder 100% do valor do tributo, mantendo-se a execução da parte legítima do crédito.

6. A retificação da CDA é permitida, de modo que a suspensão do crédito não abrange a totalidade do valor exigido, mas apenas a parte correspondente à multa confiscatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa punitiva superior a 100% do valor do tributo é confiscatória e sua exigibilidade deve ser suspensa apenas no montante que ultrapassar esse limite, sem anular a totalidade do crédito.

2. A retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é possível para adequar o valor da multa, mantendo-se a execução do crédito tributário não confiscatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 836828; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005283-51.2022.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000396-24.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA
agravou da decisão de primeiro grau, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 5030177-82.2023.8.08.0024) ajuizada pela agravante contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio do AI n
o
2.081.608-1, apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Na Decisão de ID 6845164, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Manifestação do agravado no ID 7486806, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado,
COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA
agravou da decisão de primeiro grau, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 5030177-82.2023.8.08.0024) ajuizada pela agravante contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio do AI n
o
2.081.608-1, apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Em suas razões recursais (ID 6770999), o agravante aduz, em suma, que

(I)

em se tratando de provimento liminar e provisório, o reconhecimento acerca do caráter confiscatório da multa imposta implica a suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte da exação;
(ii)
uma vez reconhecida o caráter confiscatório da multa, não há possibilidade de retificação da CDA para adequação do valor e continuidade da execução.

Pois bem.

Como já dito quando da análise da antecipação de tutela recursal,
o magistrado
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade tributária da multa, apenas no valor que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido nos Autos de Infração em discussão.

Feitas estas considerações, e compulsando os autos, entendo que as penalidades aplicadas em razão das irregularidades apuradas, dada a sua vultuosidade, evidenciam, a princípio, prática de confisco, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Neste contexto, conquanto a multa punitiva tenha natureza sancionatória, de modo a inibir a prática de novas infrações, sua imposição não pode exceder aos limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.

Sobre a questão verifica-se que o julgador de origem, na decisão agravada, apenas restringiu a cobrança das penalidades ao percentual de 100% (cem por cento) da infração apurada, sendo oportuno destacar que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 836828, firmou o entendimento no sentido de que
“a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”

No mesmo sentido da decisão de primeiro grau tem se posicionado este Tribunal em diversos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005283-51.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: BRASIGRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO FISCAL – MULTA CONFISCATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A existência de multa confiscatória impõe a sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, não fulminando a totalidade do crédito.
Precedentes. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que é Agravada BRASIGRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e dar provimento, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. (Data: 07/Mar/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5005283-51.2022.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANEADA. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA MULTA PUNITIVA APENAS NA PARTE QUE EXCEDER 100% DO TRIBUTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Assiste razão o embargante em sua irresignação, tendo em vista que o voto condutor não enfrentou a tese subsidiária, que defendia a eventual suspensão da execução apenas na parte que exceder à 100% do tributo. Assim, conforme entendimento do STF firmado no ARE 905685, considera confiscatória a multa punitiva que ultrapassa 100% do valor do tributo, de modo que não se justifica suspender todo o auto de infração, devendo prosseguir a execução na parte legitimada da multa.
2. Embargos acolhidos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 18 de outubro de 2022. RELATORA (Data: 27/Oct/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5000396-24.2022.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa não-tributária)

Ademais, no caso presente, a CDA n. 07966/2016 e o AI n
o
2.081.608-1 dizem respeito não apenas à multa, fixada no valor, em tese, excessivo de R$ 113.064,75 (cento e treze mil e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), mas também abrangem o valor do imposto supostamente devido, na monta de R$ 64.070,04 (sessenta e quatro mil e setenta reais e quatro centavos).

Conforme julgado apreciado pelas Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício, o Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) para definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, trata das hipóteses em que a operação não gerou crédito tributário, o que não guarda correspondência com o caso dos autos, em que foi apurado o valor da exação devida.

Confira-se o julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA NAQUILO QUE ULTRAPASSA 100% DO TRIBUTO APURADO.
HIPÓTESE DISTINTA DO VERSADO NO RE 640452 (TEMA STF nº 487). PRECEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se amolda o presente caso à hipótese do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) com objetivo de definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, quando a operação não gera tributo. 2. No caso, vê-se dos Autos de Infração que foi apurado imposto devido, porém foi imposta sanção em valor muito superior ao próprio tributo. 3. Assim, diante do entendimento acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade imposta em patamar superior ao tributo, agiu com acerto o magistrado da instância originária. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 27/Jun/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5001663-31.2022.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Suspensão da Exigibilidade)

Cito, ademais, arestos desta Egrégia Corte no sentido da suspensão da exigibilidade exclusivamente dos valores das multas que ultrapassem 100% dos valores cobrados a título de tributo, bem como da possibilidade de correção da CDA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 2. A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário. 3. Conforme se extrai do julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, “é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003469-33.2024.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Sep/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA QUE ULTRAPASSA CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal “em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]”. 2.
Mostra-se devida a suspensão da exigibilidade exclusivamente dos valores das multas que ultrapassem 100% dos valores cobrados a título de tributo.
Precedentes deste Eg. TJES. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005751-78.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANEADA. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA MULTA PUNITIVA APENAS NA PARTE QUE EXCEDER 100% DO TRIBUTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Assiste razão o embargante em sua irresignação, tendo em vista que o voto condutor não enfrentou a tese subsidiária, que defendia a eventual suspensão da execução apenas na parte que exceder à 100% do tributo. Assim,
conforme entendimento do STF firmado no ARE 905685, considera confiscatória a multa punitiva que ultrapassa 100% do valor do tributo, de modo que não se justifica suspender todo o auto de infração, devendo prosseguir a execução na parte legitimada da multa.
2. Embargos acolhidos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 18 de outubro de 2022. RELATORA (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000396-24.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 27/Oct/2022)

Portanto, não vislumbro razões para reformar a Decisão do Juízo de primeira instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar